Tribunal: TJDFT
Processo: 0745732-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXO EM TERÇO DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O ABONO COMEÇOU A SER PAGO. PRECEDENTES.

1. O Superior Tribunal de Justiça definiu a natureza do abono de permanência como remuneratória (julgamento do Tema Repetitivo 424), vez que a permanência em atividade é opção do servidor, configurando-se vantagem pecuniária nos termos do que dispõe o art. 68 da Lei Complementar 840 de 2011; “O abono de permanência é indubitavelmente uma vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará” (REsp 1607588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016). Destaca-se, inclusive, que o Conselho Especial deste E. TJDFT adotou o cômputo do abono de permanência no cálculo do terço de férias: “(...) 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida.” (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, deve o abono compor a base de cálculo de todas as rubricas calculadas com base na remuneração, dentre elas, o adicional de 1/3 de férias. Nesse mesmo sentido, precedente, ainda, da Segunda Turma Recursal do TJDFT, Dra Giselle Rocha Raposo (acórdão 1413660, de 19/4/2022).

2. O adicional de férias é calculado com base na remuneração ou subsídio do servidor relativo ao mês em que as férias foram iniciadas; já o abono passa a compor a base de cálculo do adicional de férias a partir do momento em que a servidora passou a recebê-lo. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n.o 1619079.

3. Hipótese em que o abono de permanência começou a ser pago à Recorrente em março de 2019 (ID 54801118 – Pág. 11), portanto, em data posterior ao gozo das férias pela Autora (dezembro de 2018), não podendo haver a incidência no respectivo cálculo.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais) por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

5. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.